Tribunal: TJES
Processo: 0000008-81.2020.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000008-81.2020.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO FIGUEIRA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000008-81.2020.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO FIGUEIRA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: THIAGO CANHOLATO CAZOTTE - ES29542

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. ARMA. PROVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. COMPROVADA.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO, O ARTIGO 44, INCISO II DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS - APLICAÇÃO ANALÓGICA DO CPC – CONVÊNIO E TABELAS DA OAB - CARÁTER ORIENTADOR OU INFORMATIVO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.

1.
Incabível a absolvição do réu, uma vez que o conjunto probatório constante dos autos revela de forma consistente a prática do delito
2. Q
uanto ao pedido de redimensionamento da pena aplicada, destaco o disposto em consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”.
.
Ao arbitrar os honorários de advogado na área criminal o magistrado pode se utilizar analogicamente da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código de Processo Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação da analogia. 3 Dar parcial provimento ao recurso.

24 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000008-81.2020.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO FIGUEIRA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: THIAGO CANHOLATO CAZOTTE - ES29542

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia:

[...]que, no dia 02 de maio de 2019,
na Rua Siqueira Campos, Centro, no Município de Mimoso do Sul, o denunciado, de forma livre e consciente, disparou arma de fogo em local habitado e em via pública.

Segundo depreende dos autos, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, durante o policiamento de carnaval no centro da cidade, o denunciado efetuou disparos de arma de fogo para cima e se evadiu do local.

Consta que o nacional Valdemir Araújo Teixeira, segurança do local do carnaval, relatou os tiros à guarnição, indicando o denunciado como o responsável.

Os policiais seguiram para o local relatado, localizando, então, o suspeito de efetuar os disparos.

O denunciado se mostrou bastante ofegante e nervoso no momento da abordagem e com escoriações pelo corpo, tendo relatado que tinha se envolvido em uma briga”.[...]

Em razão dos fatos narrados na denúncia e após assegurado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, o MM. Juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo à pena de 03 (três) anos e 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 163 (cento e sessenta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 15,
“caput”
da Lei 10.826/03.

Inicialmente, a defesa sustenta ausência de provas capazes de embasar a condenação do apelante, contudo verifica-se que a materialidade e autoria delitiva ficaram devidamente demonstradas através do boletim unificado nº 38749110 (fl. 06) o qual, foi assim redigido:

[...] DURANTE POLICIAMENTO DE CARNAVAL NO CENTRO DA CIDADE DE MIMOSO DO SUL, CONFORME B.U. 38749319, FOMOS SOLICITADOS PELO NACIONAL VALDEMIR ARAUJO TEIXEIRA, ESTE QUE ESTAVA TRABALHANDO NA SEGURANÇA DO LOCAL DO CARNAVAL, VALDEMIR RELATOU QUE UM DE NOME FERNANDO HAVIA ACABADO DE EFETUAR DOIS DISPAROS DE ARMA DE FOGO E HAVIA SE EVADIDO SENTIDO AO BAIRRO FUNIL, ATO CONTÍNUO PROSSEGUIMOS PARA O LOCAL A PÉ, DEVIDO A GRANDE AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS, E COM A INDICAÇÃO DO SEGURANÇA VALDEMIR ARAUJO TEIXEIRA, QUE NOS SOLICITOU, CONSEGUIMOS LOCALIZAR O SUSPEITO DE EFETUAR OS DISPAROS DE ARMA DE FOGO, SENDO IDENTIFICADO COMO FERNANDO FIGUEIRA RIBEIRO, QUE QUESTIONA DO A RESPEITO DOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO, O MESMO NEGOU, PORÉM ESTAVA MUITO NERVOSO E COM A RESPIRAÇÃO OFEGANTE, FERNANDO ESTAVA COM ALGUMAS ESCORIAÇÕES PELO CORPO E QUANDO QUESTIONADO O MOTIVO DAS ESCORIAÇÕES O MESMORESPONDEU QUE HAVIA SE ENVOLVIDO NUMA BRIGA NO LOCAL ONDE ESTAVA OCORRENDO CARNAVAL E QUE HAVIASAIDO CORRENDO, FATO CONFIRMADO TAMBÉM PELO SEGURANÇA VALDEMIR, AINDA REALIZAMOS BUSCAS NO INTUITO DE ENCONTRAR A SUPOSTA ARMA DE FOGO PORÉM NÃO LOCALIZAMOS. DIANTE DOS FATOS FERNANDO FOI LIBERADONO LOCAL SEM LESÕES OU MAUS TRATOS POR PARTE DA GUARNIÇÃO, APENAS COM AS ESCORIAÇÕES QUE CONFORME SEU PRÓPRIO RELATO E CONFIRMAÇÃO DO SEGURANÇA VALDEMIR SERIAM ORIUNDAS DE UMA BRIGA, E EM SEGUIDA RETORNAMOS AO LOCAL ONDE ESTAVAMOS LOCALIZADOS NO POLICIAMENTO DO CARNAVAL.VALDEMIR ARAUJO TEIXEIRA.[...]

Observa-se, também, que a autoria e materialidade dos fatos narrados na peça acusatória restaram comprovados pelos depoimentos prestados, pela vítima, pelas testemunhas presenciais e por sua ex-namorada durante a instrução criminal e destacados na sentença combatida, de forma minuciosa.

Dessa feita, entendo não haver dúvida acerca dos atos perpetrados pelo apelante.

A defesa ainda almeja
a redução da pena-base fixada.

Ao analisar a r. sentença de primeira instância, verifico que o juiz
a quo definiu
a
pena-base do apelante em 09 (nove) meses acima do mínimo legal, por considerar, como desfavoráveis, a existência de 03 (três) das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

Portanto, quanto ao pedido de redimensionamento da pena aplicada, destaco o disposto em consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”.

Portanto, havendo várias circunstâncias judicias negativadas pelos atos praticados pelo apelante, deixo de redimensionar a pena imposta pelo magistrado “
a quo”.

Continuando, requer, ainda a combativa defesa
o reconhecimento da primariedade do apelante, afim de que seja afastada a agravante da reincidência.

Ressalto que, compulsando os autos, em simples análise, verifica-se que a reincidência do apelante foi reconhecida pelo magistrado sentenciante baseada no trânsito em julgado (11/05/2018) da ação penal nº
0000794-67.2016.8.08.0032.

Ato contínuo, observa-se, na denúncia, que o delito em análise na presente apelação foi praticado em
02 de maio de 2019
, ou seja, 10 (meses) após o trânsito em julgado da outra ação penal em que o recorrente foi condenado.

Deste modo, a condenação anterior não ultrapassou o período depurador
de 05 (cinco) anos entre a data do cumprimento, ou extinção da pena e a prática da nova infração, por consequência, o recorrente deve ser considerado reincidente, nos termos da legislação vigente.

Isto posto, não acolho o pedido defensivo de que seja afastada a reincidência do apelante, a qual, inclusive afasta também o pedido de substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direito, conforme disposto no artigo 44, inciso II, do Código Penal.

Ao final, requer o patrono do recorrente a fixação de honorários advocatícios.

Quanto ao pedido de honorários advocatícios referente a atuação em segundo grau entendo que, de acordo com a regra contida no § 1º do art. 22 da Lei nº 8.906/94, o advogado que atuar como defensor dativo, quando inexistente, ou insuficiente a Defensoria Pública, no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso.

É consabido que na seara criminal “nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor” (CPP, art. 261).

Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Portanto, entendo que a atuação do
Dr.
THIAGO CANHOLATO CAZOTTE - OAB ES29542
demonstrou inquestionável qualidade, dedicação e zelo profissional ao apresentar razões ao presente recurso.

Ressalto, que deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados - especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado – serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa, que lhes foi conferida judicialmente - na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências - das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Desta maneira, dou provimento ao pedido, a fim de fixar, em favor do
Dr.
THIAGO CANHOLATO CAZOTTE - OAB ES29542
, o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), referente à sua atuação perante este segundo grau de jurisdição.

Diante das razões acima expostas, dou parcial provimento ao recurso, apenas para fixar os honorários advocatícios, mantendo incólume a sentença combatida.

É como voto.

24 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.